Tribunal: TCU
Processo: 015.910/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão para a aquisição de uma escavadeira hidráulica sobre esteiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 9/2020, conduzido pela Prefeitura Municipal de Itapuranga/GO, para a aquisição de uma escavadeira hidráulica sobre esteiras, no âmbito do Convênio 896411/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235, caput , e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com amparo no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020 que, caso seja celebrado o Convênio 896411/2019, não repasse ao Município de Itapuranga/GO os recursos financeiros destinados à aquisição de escavadeira hidráulica (no valor de R$ 300.000,00), enquanto constar do Termo de Referência exigência que restrinja a competitividade do certame licitatório, a exemplo de "vazão hidráulica total mínima de 460 l/min", informando ao Tribunal o atendimento desta determinação, em até quinze dias, a partir da eventual liberação dos recursos; 9.3. dar ciência ao Município de Itapuranga/GO, com amparo no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020 que, no tocante ao Pregão Presencial 9/2020: 9.3.1. a exigência constante do edital no sentido de que a escavadeira hidráulica deveria apresentar "vazão hidráulica total mínima de 460 l/min", sem respaldo em elementos técnicos ou de desempenho operacional, contraria o art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2012, e do art. 3o, §1o, da Lei 8.666/1993, por ocasionar restrição injustificada ao caráter competitivo do certame; 9.3.2. a utilização de pregão presencial em vez da modalidade pregão eletrônico, sem a devida justificativa, contraria o art. 1o, §1o, do Decreto 10.024/2019; 9.4. dar ciência desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Município de Itapuranga/GO e às empresas Cbmaq - Companhia Brasileira de Máquinas e Valence Máquinas e Equipamentos Ltda. 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.